Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-82.2024.8.11.0050
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. LANÇAMENTO FUNDADO EM PRESUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de débito fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153894-3 e reconhecer a inexistência do crédito tributário, sob o fundamento de ausência de comprovação da irregularidade na operação mercantil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o lançamento tributário fundado em presunções, sem prova concreta da ocorrência do fato gerador, é válido; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova na sentença que anulou o crédito tributário.
III. Razões de decidir
3. O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado mediante prova em sentido contrário.
4. A constituição do crédito tributário exige demonstração concreta da ocorrência do fato gerador, nos termos do princípio da verdade material.
5. A autuação fiscal baseada exclusivamente em presunções, sem comprovação efetiva da irregularidade da operação, revela-se inválida.
6. A ausência de prova de que a mercadoria foi entregue a destinatário diverso ou de que não transitou pelo estabelecimento indicado fragiliza a conclusão da autoridade fiscal.
7. A inexistência de elementos probatórios suficientes afasta a exigibilidade do crédito tributário e das penalidades correlatas.
8. Não há inversão indevida do ônus da prova quando a própria Administração não comprova os fatos constitutivos do crédito tributário.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O lançamento tributário não pode se fundamentar exclusivamente em presunções, sendo indispensável a comprovação concreta do fato gerador. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por ausência de suporte probatório. 3. A inexistência de prova da ocorrência do fato gerador torna inexigível o crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 142; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0008997-90.2013.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/06/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000855-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25/10/2024; TJMT, Apelação Cível n. 0005828-97.2014.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20/07/2021; TJMT, Embargos de Declaração n. 0015244-82.2008.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001877-82.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. LANÇAMENTO FUNDADO EM PRESUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de débito fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153894-3 e reconhecer a inexistência do crédito tributário, sob o fundamento de ausência de comprovação da irregularidade na operação mercantil.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o lançamento tributário fundado em presunções, sem prova concreta da ocorrência do fato gerador, é válido; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova na sentença que anulou o crédito tributário.

III. Razões de decidir

3.

O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado mediante prova em sentido contrário.

4.

A constituição do crédito tributário exige demonstração concreta da ocorrência do fato gerador, nos termos do princípio da verdade material.

5.

A autuação fiscal baseada exclusivamente em presunções, sem comprovação efetiva da irregularidade da operação, revela-se inválida.

6.

A ausência de prova de que a mercadoria foi entregue a destinatário diverso ou de que não transitou pelo estabelecimento indicado fragiliza a conclusão da autoridade fiscal.

7.

A inexistência de elementos probatórios suficientes afasta a exigibilidade do crédito tributário e das penalidades correlatas.

8.

Não há inversão indevida do ônus da prova quando a própria Administração não comprova os fatos constitutivos do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O lançamento tributário não pode se fundamentar exclusivamente em presunções, sendo indispensável a comprovação concreta do fato gerador. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por ausência de suporte probatório. 3. A inexistência de prova da ocorrência do fato gerador torna inexigível o crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 142; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0008997-90.2013.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/06/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000855-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25/10/2024; TJMT, Apelação Cível n. 0005828-97.2014.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20/07/2021; TJMT, Embargos de Declaração n. 0015244-82.2008.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal n. 1001877-82.2024.8.11.0050, ajuizada por COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver declarada a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1153894-3, lavrado pela fiscalização estadual, ao fundamento de que teria se utilizado de documentos fiscais considerados inidôneos, o que ensejou a constituição de crédito tributário.

Sustentou a autora que o lançamento fiscal estaria eivado de ilegalidade, porquanto não restou comprovada a efetiva ocorrência de operação tributável irregular, tampouco demonstrada, de forma inequívoca, a inidoneidade dos documentos fiscais utilizados, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito tributário. (Id. 340632359).

Regularmente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a validade do lançamento tributário, sob o argumento de que o TAD goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de elidir tal presunção mediante prova robusta, o que, segundo sustenta, não teria ocorrido. (Id. 340632386).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do TAD n. 1153894-3 e, por conseguinte, reconhecer a inexistência do crédito tributário dele decorrente. (Id. 40632398).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que:

·

o lançamento tributário é dotado de presunção de legitimidade;

·

a fiscalização agiu dentro dos limites legais;

·

não houve prova suficiente apta a desconstituir o crédito tributário;

·

a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (Id. 340632399).

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença. (Id. 340632851).

Recurso apresentado tempestivamente. Sem preparo, por isenção legal.

A douta Procuradoria-geral de Justiça, instado na condição de custos legis, manifestou ausência de interesse público a justificar sua intervenção de mérito, deixando de emitir parecer. (Id. 352447379).

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT., que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito tributário, ajuizada por COPERAGUAS COPERATIVA AGROINDÚSTRIAL, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1153894.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da legalidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153894-3, bem como da correção da sentença que declarou sua nulidade e, por conseguinte, reconheceu a inexistência do crédito tributário dele decorrente.

Como é cediço, o lançamento tributário, enquanto ato administrativo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Tal presunção, contudo, não possui caráter absoluto, devendo ceder diante de elementos que evidenciem a inconsistência do crédito constituído, notadamente quando ausente a demonstração concreta do fato gerador.

No caso dos autos, verifica-se que o crédito tributário foi constituído a partir da premissa de que a parte autora teria realizado operação em desconformidade com a legislação tributária estadual, sob o fundamento de que a mercadoria não teria seguido o itinerário indicado nos documentos fiscais, sendo destinada diretamente a terceiro diverso daquele formalmente indicado.

Todavia, conforme bem delineado na sentença, a autuação fiscal não se sustenta em elementos probatórios consistentes.

Com efeito, a fiscalização baseou-se, essencialmente, na constatação da existência de documentos fiscais vinculados ao transporte da mercadoria que indicariam destinatário final diverso, concluindo, a partir daí, que a operação teria ocorrido em desacordo com a documentação apresentada.

Entretanto, não há nos autos prova concreta de que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue a destinatário diverso, tampouco de que tenha deixado de transitar pelo estabelecimento intermediário indicado na documentação fiscal.

Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, a abordagem fiscal ocorreu em posto localizado na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, inexistindo qualquer evidência de que a mercadoria já estivesse em rota direta ao destino, circunstância que fragiliza sobremaneira a conclusão adotada pela autoridade administrativa.

Assim, a autuação se fundamentou em mera presunção quanto à suposta irregularidade da operação, desacompanhada de comprovação efetiva do fato gerador da obrigação tributária.

Nesse contexto, revela-se inviável a manutenção do lançamento, uma vez que fundado em ilações, em afronta ao princípio da verdade material que rege o Direito Tributário.

A propósito, o entendimento adotado na sentença encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o lançamento tributário não pode se amparar exclusivamente em presunções, sendo imprescindível a demonstração concreta da ocorrência do fato gerador.

Nesse sentido:

“O lançamento fiscal não pode se fundamentar exclusivamente em presunções de irregularidade, devendo observar o princípio da verdade material, conforme previsto no art. 142 do CTN, sendo inválido quando ausentes elementos probatórios suficientes a demonstrar a ocorrência do fato gerador.”
(TJMT, Apelação Cível n. 0008997-90.2013.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2025)

De igual modo, é firme a orientação de que a presunção de legitimidade do crédito tributário possui natureza relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário:

“A presunção de veracidade e legalidade da CDA é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário
.” (TJMT, Apelação Cível n. 1000855-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/10/2024)

Ademais, a inexistência do fato gerador afasta, por completo, a exigibilidade do crédito tributário:

“Somente é possível a cobrança de tributo após a ocorrência do fato gerador, sendo inexigível o crédito quando não demonstrada a ocorrência da hipótese de incidência.”
(TJMT, Apelação Cível n. 0005828-97.2014.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2021).

No mesmo sentido:

“Ausente a ocorrência do fato gerador, também é indevida a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária
.”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 0015244-82.2008.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/04/2025).

Diante desse cenário, evidencia-se que o lançamento tributário em exame carece de suporte fático idôneo, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a ocorrência da infração imputada à parte autora.

Não se pode admitir que a constituição do crédito tributário se fundamente em meras suposições da autoridade fiscal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da verdade material.

Assim, tendo sido adequadamente elidida a presunção de legitimidade do ato administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do TAD e a inexistência do crédito tributário.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, verifica-se que foram fixados na origem, havendo a interposição de recurso pelo ente estatal e apresentação de contrarrazões pela parte apelada, circunstâncias que evidenciam a atuação em grau recursal.

Dessa forma, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais), sobre o percentual anteriormente fixado, observados os limites legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026